Tribunal: TJMT
Processo: 1032259-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032259-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO - CPF: 015.216.231-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO - CPF: 015.216.231-39 (APELADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO - CPF: 015.216.231-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (APELANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS MENSAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES –TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Procede o pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo subjacente aos descontos em seus proventos mensais. 2. “
A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Na indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula no 54 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032259-32.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Dano Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. no 1032259-32.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO, julgou procedente os pedidos, para declarar inexistência de débito, por verificar que “
o laudo da perícia grafotécnica concluiu que não é do autor a assinatura constante no contrato de empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do autor
”; condenar o Banco a restituir ao autor as três parcelas debitadas indevidamente no valor de R$1.794,93 cada, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a.m. a partir do primeiro desconto indevido. A r. sentença também condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 105307536 - pág. 1/5).

O Banco/apelante afirma a validade do negócio jurídico celebrado, dizendo que “
apresentou o contrato de empréstimo firmado, no qual a assinaturas nele acostada é semelhante àquela aposta no documento apresentado com a petição inicial
” (Id. no 105307544 - pág. 4);
ressalta que
a contratação foi procedida de toda a verificação da documentação apresentada pelo autor, em seu original, sendo certo que seus dados foram checados e conferidos, inexistindo, portanto, qualquer vício e/ou nulidade.

Sustenta que não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço, mas, caso mantida a condenação, o valor indenizatório deve ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo havido
,
alegando, por fim, que os consectários da condenação (juros e correção) devem incidir apenas a partir do arbitramento.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório arbitrado, com readequação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária para a
data do arbitramento (cf. Id. no 105307544 - pág. 26).

O apelado apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pedido de desprovimento do recurso (cf. Id. no 105307552).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato bancário, notou que foi descontado de seus proventos mensais débito referente ao contrato de empréstimo no 716759335-4, no valor de R$ 56.450,22, para pagamento em 72 parcelas mensais no valor de R$ 1.769,15, com início em agosto de 2017 e término em agosto de 2023, cuja origem desconhece completamente, porquanto não solicitou empréstimo ao réu/apelado (cf. Id. no 108823964 - pág. 2).

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade
do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado no 716759665-4, acompanhado da cópia dos documentos pessoais do autor (cf. Id. no 105307464 - pág. 4/6).

O autor impugnou a contestação dizendo que o contrato trazido aos autos pelo réu, “
não pode ser utilizado como meio probante, posto que a assinatura nele aposta não partiu do punho subscritor do requerente
”, e requereu a realização de perícia grafotécnica
“objetivando comprovar a falsidade documental ocorrida nos autos”
(cf. Id. no 105307484 - pág. 6).

O pedido foi deferido pela MMa. Juíza, que determinou a realização da prova pericial, nomeando para o encargo o Perito Forense, Thyago Jorge Machado, que após minucioso trabalho pericial concluiu que, “
as assinaturas questionadas não foram produzidas pelo Sr. Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo
(...)
foi comprovada a FALSIDADE das assinaturas constantes dos documentos questionados constantes nos Ids. de números 11138252 - pág. 2, 11138252 - pág. 8, 11138252 - pág. 9
” (Id. no 105307531 - pág. 1/31).

Finalizada a fase de instrução probatória, a MMa. Juíza convocando os autos para julgamento da lide, e concluiu pela procedência do pedido,
para declarar inexistência de débito, por verificar que “
o laudo da perícia grafotécnica concluiu que não é do autor a assinatura constante no contrato de empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do autor
”, e condenou o Banco a restituir ao autor as três parcelas debitadas indevidamente no valor de R$1.794,93 cada, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco/réu insiste em que há uma relação contratual entre ele e o autor, oriunda do contrato de empréstimo juntado aos autos, que contém assinatura usando o nome do autor, que, porém, é falsa, inautêntica, ou, se preferir, nos termos da conclusão pericial, “
as assinaturas questionadas não foram produzidas pelo Sr. Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo
”,
contudo, não traça uma linha sequer quanto às conclusões do laudo pericial e nem sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório, ou seja, o réu/apelante
não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura do autor, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil, mormente porque, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ
“
A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,

respondendo o Banco/réu pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação de empréstimo bancário.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que
“
a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL –
EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2.
O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral
, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 –
grifei
e
destaquei
)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

(...)
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba
, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) -
CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Quanto ao valor da indenização, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, o Banco/réu nada diz de concreto sobre as circunstâncias envolvidas no caso em apreço, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o
quantum
indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque o valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se plenamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Finalizando, no que diz respeito a
os juros moratórios, o eg. STJ já decidiu que, “
no caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
” (STJ - Quarta Turma - EDcl no REsp 1246222/AM – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 23/06/2015, DJe 29/06/2015). É a inteligência da Súmula no 54 do STJ, cujo entendimento é perfeitamente aplicável à espécie, eis que o dano moral decorrente de indevida negativação possui natureza extracontratual, o que, aliás, sequer poderia ser de outro modo, afinal, constata a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo Banco/réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022